Tribunal: STF
Processo: RE 94047
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-23
Data de publicação: 1981-08-23

Ementa:
Taxa de melhoramento dos portos. Alíquota reduzida. Importação originária da ALALC. Cláusula de nação mais favorecida.
- A isenção na importação de país membro da ALALC não exclue os benefícios concedidos genericamente às demais importações, por força da cláusula de nação mais favorecida constante do Tratado de Montevidéu. Precedentes do STF. Recurso Extraordinário conhecido e provido.